Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE SALDO PARA DESPESAS ESSENCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o banco sustenta a inexistência de prejuízo, sob o argumento de regularidade da operação, afirmando que o valor foi revertido à conta corrente assim que solicitado pela cliente. Alega não haver danos morais, pois a controvérsia foi solucionada antes do ajuizamento da ação. Defende a ausência de ato ilícito, tratando-se de conduta voltada à rentabilidade do numerário da autora. Requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.
3. O fato relevante. A autora, pessoa idosa, relata que o banco realizou transferências indevidas de sua conta corrente para aplicações automáticas de “poupança integrada” e “CDB automático”, em três ocasiões, sem sua autorização. Afirma que os valores ficaram indisponíveis para despesas essenciais, obrigando-a enfrentar longas esperas em agências físicas, e que em uma das ocasiões houve apenas devolução parcial das quantias. Apresentou documento formalizado perante a agência, no qual manifesta expressamente que não autorizava movimentações em sua conta bancária. Diante da falha na prestação do serviço e do desgaste causado pelo desvio produtivo, pleiteia indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da aplicação automática de recursos da conta corrente da autora em produtos de investimento, sem sua prévia anuência, a ensejar responsabilidade civil, bem como a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei no 9.099/1995, poderá ser dado efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Recurso recebido no efeito devolutivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados pelos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor).
8. Conforme pontuado na sentença, ainda que tais operações, como alegado pela recorrente, sejam de liquidez imediata, no caso dos autos não ficou demonstrada essa característica, pois consta que a autora foi compelida a comparecer duas vezes presencialmente à agência bancária para reaver o valor retido, inclusive formalizando expressamente que não autorizava as movimentações bancárias (ID 83124955), o que afasta, na análise do caso concreto, a tese de “resgate automático”.
9. Ainda, embora o banco sustente a regularidade das aplicações, deixou de colacionar aos autos qualquer instrumento contratual assinado ou termo de adesão que demonstrasse a concordância da consumidora com tais operações, conforme disciplina a Resolução no 4790/2020 do BACEN.
10. A mera alegação de que os produtos visam à otimização de saldo da consumidora não supre a necessidade de manifestação de vontade da correntista, especialmente quando implica na indisponibilização de numerário destinado as despesas essenciais (artigos 6o, inciso III, e 39, inciso VI, do CDC). Portanto, configurada a falha na prestação do serviço.
11. Ademais, a reiterada indisponibilidade dos recursos em conta corrente, sem anuência da consumidora, causando-lhe prejuízo, extrapola o mero dissabor cotidiano. A conduta do banco viola a legítima expectativa de segurança, transparência e livre disposição dos recursos da consumidora, configurando ofensa aos direitos da personalidade.
12. No que tange ao valor da reparação, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida, sem acarretar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em hoorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 6o, inciso III, e 39, inciso VI; Resolução no 4790/2020 do BACEN.